Tribunal: TJMT
Processo: 1079691-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079691-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLO PATRIK LIMA DE MESQUITA - CPF: 033.696.741-14 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO FUNCIONAL. ART. 128 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 129 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ENTREGA RETROATIVA. INUTILIDADE PRÁTICA DA PRESTAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por policial militar da ativa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com conversão em perdas e danos ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia o fornecimento dos conjuntos de fardamento referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, com fundamento no art. 128 da LC estadual nº 555/2014, ou, subsidiariamente, a correspondente indenização pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o policial militar possui direito à entrega retroativa de fardamentos com fundamento no art. 128 da LC estadual nº 555/2014, não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129 do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se é cabível a conversão da obrigação em perdas e danos sem demonstração de prejuízo patrimonial concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 128 da LC estadual nº 555/2014 permanece hígido e constitucional, pois a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 129, de natureza remuneratória, sem atingir a obrigação de fornecimento de fardamento in natura.

4.

A obrigação prevista no art. 128 configura prestação de dar coisa certa vinculada ao exercício funcional contemporâneo, destinada a suprir o desgaste natural do uso contínuo do uniforme no respectivo exercício administrativo.

5.

A entrega retroativa dos fardamentos referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 revela-se desprovida de utilidade prática, por não atender à finalidade funcional da norma nem produzir resultado útil ao destinatário, especialmente diante da alteração do padrão regulamentar vigente.

6.

A conversão da obrigação em perdas e danos, embora juridicamente admissível quando inviável a tutela específica, não opera de forma automática e exige prova efetiva de prejuízo patrimonial suportado pelo credor.

7.

A mera apresentação de orçamento comercial constitui estimativa abstrata e não comprova dispêndio real, sendo indispensável demonstração concreta de aquisição substitutiva, sanção disciplinar, impedimento funcional ou qualquer outra repercussão patrimonial negativa.

8.

O inadimplemento da obrigação estatal não se confunde com dano indenizável, pois a responsabilidade civil exige demonstração cabal de prejuízo material efetivo.

9.

A orientação firmada pelo Órgão Especial do TJMT na Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000 reforça a impossibilidade de constituição de pretensões indenizatórias novas sem lastro fático concreto.

10.

A improcedência harmoniza-se com os princípios da utilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, vedando obrigação sem resultado útil e indenização sem dano comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O art. 128 da LC estadual nº 555/2014 permanece válido e não é alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129 do mesmo diploma.

2.
A entrega retroativa de fardamento funcional é indevida quando ausente utilidade prática da prestação em razão do decurso do tempo e da alteração do padrão administrativo.

3.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige demonstração de prejuízo patrimonial efetivo.

4.
O inadimplemento da obrigação estatal, por si só, não gera dever de indenizar.

5.
A ausência de prova de dano concreto afasta a reparação pecuniária e impede enriquecimento sem causa
.

Dispositivos relevantes citados
: LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; CPC, arts. 499 e 98, § 3º; CC, art. 402; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000 (Embargos de Declaração); STJ, REsp nº 2.121.365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; TJMT, N.U 1082322-06.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2026; TJMT, N.U 1012441-71.2025.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Pablo Patrik Lima de Mesquita em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com conversão em perdas e danos ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

O Recorrente, policial militar da ativa, postulou a entrega dos conjuntos de fardamento anuais relativos aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, com fundamento no art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais), conforme orçamento anexado à exordial.

Nas razões recursais, o Recorrente argumenta que há necessidade de se realizar o “distinguishing” entre os dispositivos 128 e 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, aponta erro
in judicando
e
in procedendo
, sustenta a legalidade da conversão em perdas e danos com base no art. 499 do CPC e no REsp nº 2.121.365/MG, e alega que a existência de empenhos administrativos para aquisição de fardamento in natura nos exercícios de 2020 e 2021 confirma a validade do art. 128.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões onde pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079691-89.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Pablo Patrik Lima de Mesquita

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia cinge-se em verificar se o Recorrente faz jus ao recebimento de fardamentos relativos a exercícios pretéritos (2020, 2021 e 2022) ou à correspondente indenização por perdas e danos, em face do inadimplemento da obrigação prevista no art. 128 da LC nº 555/2014 pelo Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre assentar que a sentença recorrida, embora tenha alcançado a conclusão correta, partiu de premissa equivocada ao considerar que o pedido do autor configuraria burla aos efeitos da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Esclareço que os arts. 128 e 129 da LC nº 555/2014 tratam de institutos jurídicos distintos, autônomos e inconfundíveis, tanto em sua natureza quanto em sua origem legislativa.

O
art. 128 da LC nº 555/2014
, que prevê a obrigação do Estado de fornecer o fardamento
in natura
, não foi objeto da declaração de inconstitucionalidade. A ADI fulminou, por vício de iniciativa parlamentar, o
art. 129
do mesmo diploma, que estabelecia um auxílio pecuniário de natureza remuneratória. A higidez constitucional do art. 128, de origem executiva e natureza de custeio operacional, permanece intacta.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, porém por fundamento diverso.

Reconhecida a validade do art. 128 e, consequentemente, o dever do Estado de fornecer o fardamento anualmente, passa-se à análise da viabilidade da pretensão.

A obrigação prevista no citado artigo configura prestação de dar coisa certa, de caráter vinculado, cuja finalidade é suprir o desgaste natural decorrente do uso contínuo do fardamento no exercício das funções militares. Trata-se, portanto, de prestação com finalidade eminentemente funcional e contemporânea à atividade do servidor: o fardamento é fornecido para ser usado no período correspondente, suprindo a necessidade operacional daquele exercício específico.

Desta forma, a obrigação de fazer (entrega retroativa) se mostra inviável e desprovida de utilidade prática, haja vista que a entrega, em 2026, de fardamentos que deveriam ter sido fornecidos em 2020, 2021 e 2022 revela-se destituída de utilidade prática, por não atender à finalidade da norma nem produzir efeito útil ao destinatário.

Ademais, como bem ressaltado, o conjunto de uniformes correspondente ao exercício de 2020, em especial, não guarda identidade com o padrão atualmente vigente. A entrega de fardamento em padrão desatualizado, além de inútil ao servidor, poderia até mesmo configurar irregularidade disciplinar, caso o militar se apresentasse ao serviço com uniforme fora do padrão regulamentar vigente. Não subsiste, portanto, identidade entre a prestação originalmente devida e a realidade administrativa atual.

Quanto à conversão em perdas e danos, embora juridicamente admissível quando inviável a tutela específica (art. 499 do CPC), ela não opera de modo automático. A condenação indenizatória pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, atual e efetivamente suportado pelo credor. Não basta a mera inadimplência do devedor; é necessário que o inadimplemento tenha gerado dano patrimonial real ao credor.

No caso dos autos, o Recorrente não logrou comprovar a existência de prejuízo patrimonial concreto. A petição inicial foi instruída apenas com um orçamento comercial, que serve como mera estimativa de valor, mas não como prova de dispêndio. Não há nos autos qualquer demonstração de que o recorrente: a) sofreu sanção disciplinar por apresentação inadequada; b) foi impedido de exercer suas funções; c) teve redução em sua remuneração; ou d) arcou com a aquisição de uniformes substitutivos, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais.

A ausência de prova de qualquer um desses fatos concretos afasta a existência de prejuízo patrimonial indenizável. O dano material não se presume; deve ser cabalmente provado, o que não ocorreu no caso em tela.

O Recorrente sustenta, nas razões recursais, que “o fato de o servidor não ter apresentado notas fiscais de compra é irrelevante para a configuração do dano”, ao argumento de que “o dano é a subtração do direito ao bem” e que “houve diminuição de seu patrimônio jurídico-funcional”. O argumento não prospera.

A subtração do direito ao bem — isto é, o inadimplemento da obrigação — é pressuposto da pretensão indenizatória, mas não se confunde com o dano indenizável. Para que haja condenação em perdas e danos, é necessário que o inadimplemento tenha gerado prejuízo patrimonial efetivo. A mera privação do bem, sem demonstração de consequência patrimonial concreta, não autoriza a condenação.

Se o recorrente atravessou os exercícios de 2020, 2021 e 2022 sem receber o fardamento e sem demonstrar que isso lhe causou qualquer prejuízo patrimonial mensurável — seja por sanção disciplinar, seja por aquisição de uniforme substitutivo, seja por qualquer outra consequência concreta —, não há base fática para a condenação indenizatória.

Nesse sentido, a orientação posterior do Órgão Especial do TJMT, ao interpretar a modulação de efeitos da ADI n. 1000613-59.2019.8.11.0000, no julgamento dos embargos de declaração opostos na Reclamação Constitucional n. 1021296-44.2024.8.11.0000, esclareceu que a modulação com efeitos
ex nunc
teve por finalidade resguardar apenas situações jurídicas já consolidadas, não autorizando a constituição de novas pretensões fundadas em norma reconhecida como incompatível com a Constituição.

Não obstante essa orientação tenha sido firmada especificamente em relação ao art. 129 da LC n. 555/2014, sua razão decisória é relevante para afastar leituras ampliativas que pretendam extrair, do sistema normativo então alterado, pretensões indenizatórias sem lastro fático efetivo.

Com efeito, o entendimento anteriormente adotado no Tema 04 das Turmas Recursais Reunidas, no sentido de que não seria necessária a comprovação de gastos para percepção do auxílio fardamento previsto nos arts. 128 e 129 da LC n. 555/2014, não pode ser aplicado de forma automática, e deve ser analisado à luz das provas de cada caso concreto.

A improcedência da pretensão, portanto, harmoniza-se com os princípios da utilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, pois não se justifica impor ao Estado uma obrigação sem resultado útil (entrega retroativa) nem uma indenização sem a comprovação de dano.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Juizado Especial de Mato Grosso ao apreciar casos análogos ao dos autos,
in verbis
:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FORNECIMENTO DE
FARDAMENTO
. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ART. 128 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 129 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ENTREGA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DANO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de policial militar da ativa que pleiteava a condenação do Estado ao fornecimento de
fardamentos
relativos aos anos de 2020 e 2021 ou, subsidiariamente, à conversão da obrigação em perdas e danos, com fundamento no art. 128 da LC estadual nº 555/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar possui direito à entrega retroativa de
fardamentos
com base no art. 128 da LC nº 555/2014, não atingido pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129; (ii) estabelecer se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem comprovação de prejuízo concreto .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 128 da LC nº 555/2014 permanece vigente e constitucional, pois a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou inconstitucional apenas o art. 129, de natureza remuneratória, não alcançando a obrigação de fornecimento de
fardamento
.
A obrigação prevista no art. 128 configura prestação de dar coisa certa, vinculada à atividade funcional contemporânea, cuja finalidade é suprir o desgaste natural do uso do
fardamento
.

A entrega retroativa de
fardamentos
referentes a exercícios pretéritos revela-se destituída de utilidade prática, por não atender à finalidade da norma e não produzir efeito útil ao destinatário.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo admitida de forma automática em caso de inadimplemento.

A responsabilidade civil demanda prova de dano efetivo, inexistente no caso, pois não houve demonstração de gastos próprios, prejuízo funcional ou repercussão patrimonial negativa.

A modulação de efeitos da ADI não autoriza a constituição de novas pretensões baseadas em norma inconstitucional, limitando-se à preservação de situações jurídicas já consolidadas.

A concessão de indenização sem prova de dano configuraria enriquecimento sem causa e afrontaria os princípios da responsabilidade civil .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 128 da LC nº 555/2014 permanece válido e não é alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129. 2. A entrega retroativa de
fardamento
é indevida quando ausente utilidade prática da prestação. 3. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos exige prova de prejuízo concreto. 4. O inadimplemento da obrigação, por si só, não gera dever de indenizar. 5. É vedado o enriquecimento sem causa decorrente da ausência de comprovação de dano.

Dispositivos relevantes citados: LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; CPC, art. 499; CC, art. 402; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000 (Embargos de Declaração); TJSP, AI nº 0116917-45.2024.8.26.9061; TJMG, AI nº 2192130-77.2022.8.13.0000.

(N.U 1082322-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FARDAMENTO
FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público estadual para condenar o ente público ao fornecimento dos
fardamentos
referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 ou, alternativamente, à conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 8.250,00. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade da norma invocada na inicial, com fundamento na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, e alega, subsidiariamente, quitação quanto ao ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da LC estadual nº 555/2014 afasta o direito invocado com base no art. 128 do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se é cabível manter a condenação ao fornecimento retroativo de
fardamento
ou converter a obrigação de fazer em perdas e danos diante da inutilidade da tutela específica e da ausência de prova de prejuízo material efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 atinge o art. 129 da LC nº 555/2014, que previa auxílio em pecúnia, e não o art. 128, que impõe obrigação de fornecimento de
fardamento
in natura e permanece válido.

O fornecimento retroativo do
fardamento
mostra-se inviável e desprovido de utilidade prática, porque o padrão então exigido, especialmente o de 2020, foi posteriormente alterado, sem subsistência de identidade entre a prestação originalmente devida e a realidade administrativa atual.

A tutela específica das obrigações de fazer exige possibilidade concreta de adimplemento e aptidão para produzir resultado útil equivalente ao cumprimento espontâneo, requisitos ausentes no caso concreto.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é juridicamente admissível quando inviável a tutela específica, inclusive sem pedido expresso do titular do direito, mas não opera de modo automático.

A condenação em perdas e danos exige prova de dano material efetivo, atual e demonstrado, não bastando estimativa fundada em orçamentos ou projeção econômica abstrata.

A ausência de demonstração de sanção disciplinar, impedimento ao exercício das funções, redução remuneratória, dispêndio com aquisição de uniforme substitutivo ou outro fato concreto afasta a existência de prejuízo patrimonial indenizável.

A orientação posterior do Órgão Especial, ao interpretar a modulação de efeitos na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, reforça a impossibilidade de extrair pretensões indenizatórias novas sem lastro fático efetivo, o que afasta a aplicação automática do entendimento anteriormente firmado no Tema 04 das Turmas Recursais Reunidas.

A improcedência da pretensão harmoniza-se com os princípios da utilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, pois não se justifica impor obrigação sem resultado útil nem indenização sem dano comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da LC estadual nº 555/2014 não afasta, por si só, a validade do art. 128 do mesmo diploma, que prevê o fornecimento de
fardamento
in natura. 2. A tutela específica da obrigação de fornecer
fardamento
retroativo é incabível quando a prestação se torna materialmente inútil em razão da alteração do padrão administrativo. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende da comprovação de prejuízo material efetivo, não se admitindo indenização fundada apenas em estimativa abstrata. 4. A inexistência de dano patrimonial comprovado inviabiliza tanto a manutenção da obrigação de fazer quanto sua conversão em reparação substitutiva."

_________Dispositivos relevantes citados: LC estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; CPC/1973, art. 461, § 1º; CPC/2015, art. 499; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000, embargos de declaração; STJ, REsp nº 2121365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; Turmas Recursais Reunidas do TJMT, Tema 04.

(N.U 1012441-71.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Portanto, embora o artigo 128 da LC nº 555/2014 esteja vigente, não tendo sido alcançado pela declaração de inconstitucionalidade do art. 129 na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, a pretensão deduzida pelo Recorrente não comporta acolhimento, pois, a tutela específica — entrega retroativa dos fardamentos de 2020, 2021 e 2022 — é inviável e destituída de utilidade prática, em razão do decurso do tempo e da alteração do padrão de fardamento, especialmente o de 2020. A conversão em perdas e danos é juridicamente admissível, mas não opera de modo automático, exigindo prova de dano material efetivo,

contudo, o Recorrente não demonstrou prejuízo patrimonial concreto, limitando-se a apresentar orçamento estimativo desacompanhado de qualquer prova de efetivo dispêndio ou outra consequência patrimonial real.

Logo, a sentença de improcedência deve ser mantida, pelos fundamentos constantes nesta decisão, diversos daqueles adotados pelo juízo de origem.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026